Tribunal: STJ
Processo: 0316631-22.2019.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029971 - SC(2025/0324612-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ - RS043259
FELIPE DO CANTO ZAGO - RS0061965
JÚLIA MONTEIRO DILL - RS107852
AGRAVADO
: ARAUCO DO BRASIL S.A
ADVOGADA
: JAQUELINE LOBO DA ROSA - PR017452
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS SEM ACEITE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FORÇA EXECUTIVA DE DUPLICATA
SEM PROVA DE ENTREGA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação ao
do CPC, incidência das Súmulas n.
art. 1.022
283 e 284 do STF, não demonstração de ofensa aos arts. 15, I, da
294 do CC e 17 da LUG, e fundamentação genérica dissociada
Lei n. 5.474/1968,
do acórdão recorrido.
2. A controvérsia decorre de apelação em embargos à execução de duplicatas, nas
quais se discutem aceite, entrega de mercadorias e força executiva dos títulos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu os embargos à execução.
4. A Corte de origem manteve a sentença por inexistência de aceite e de prova da
entrega, e desproveu o recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de manifestação sobre os arts. 411, III, do CPC, 17 da
LUG, 294 do CC e 15, I, da
(ii) saber se, havendo aceite
Lei n. 5.474/1968;
expresso, é desnecessário o protesto para execução, à luz do
I, da
art. 15,
(iii) saber se, após ciência da cessão, o devedor não pode opor
Lei n. 5.474/1968;
exceções pessoais ao cessionário, conforme
do CC; (iv) saber se as
art. 294
exceções pessoais são inoponíveis ao terceiro de boa-fé na circulação de títulos,
nos termos do
da LUG; e (v) saber se documentos não impugnados devem
art. 17
ser tidos como autênticos, à luz do
III, do CPC.
art. 411,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou a matéria
Documento eletrônico VDA54042906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9c54a906-3a40-4f70-8da7-e16fe1486a75

de fundo relativa à ausência de aceite e de prova da entrega, sendo desnecessária
menção expressa a todos os dispositivos invocados.
7. Rever a conclusão sobre inexistência de prova da entrega e sobre o conteúdo dos
demandaria reexame de fatos e provas, vedado no recurso especial.
e-mails/áudio
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
8. A duplicata sem aceite exige prova da entrega; a autenticidade documental (art.
411, III, do CPC) não se confunde com força probante suficiente para comprovar
aceite. A ausência da causa debendi impede a execução e é oponível ao
cessionário, independentemente de sua boa-fé. Rever tais conclusões reclama a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não há falar em negativa de prestação
Tese de julgamento
jurisdicional quando a decisão enfrentou a questão de fundo, sendo dispensável a
menção literal aos dispositivos invocados. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame do conjunto fático-probatório sobre entrega de mercadorias e
aceite por
3. A duplicata sem aceite exige prova da entrega; a
e-mails/áudio.
presunção de autenticidade do
III, do CPC não supre a falta de aceite. 4.
art. 411,
A ausência da causa debendi retira a força executiva do título e é oponível ao
cessionário, ainda que de boa-fé. Rever tais conclusões demanda a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ.”
I; LUG,
CC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.474/1968, art. 15,
art. 17;
CPC, arts. 1.022, II, 411, III, 85, §§ 11, 2.
art. 294;
STJ, Súmula n. 211; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9c54a906-3a40-4f70-8da7-e16fe1486a75

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029971 - SC (2025/0324612-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ - RS043259

FELIPE DO CANTO ZAGO - RS0061965

JÚLIA MONTEIRO DILL - RS107852
AGRAVADO
: ARAUCO DO BRASIL S.A
ADVOGADA
: JAQUELINE LOBO DA ROSA - PR017452
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS SEM ACEITE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FORÇA EXECUTIVA DE DUPLICATA SEM
PROVA DE ENTREGA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação ao
do CPC, incidência das Súmulas n.
art. 1.022
283 e 284 do STF, não demonstração de ofensa aos arts. 15, I, da Lei n. 5.474/1968,
294 do CC e 17 da LUG, e fundamentação genérica dissociada do acórdão recorrido.
2. A controvérsia decorre de apelação em embargos à execução de duplicatas, nas
quais se discutem aceite, entrega de mercadorias e força executiva dos títulos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu os embargos à execução.
4. A Corte de origem manteve a sentença por inexistência de aceite e de prova da
entrega, e desproveu o recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de manifestação sobre os arts. 411, III, do CPC, 17 da
LUG, 294 do CC e 15, I, da
(ii) saber se, havendo aceite
Lei n. 5.474/1968;
expresso, é desnecessário o protesto para execução, à luz do
I, da
art. 15,
(iii) saber se, após ciência da cessão, o devedor não pode opor
Lei n. 5.474/1968;
exceções pessoais ao cessionário, conforme
do CC; (iv) saber se as exceções
art. 294
pessoais são inoponíveis ao terceiro de boa-fé na circulação de títulos, nos termos do
da LUG; e (v) saber se documentos não impugnados devem ser tidos como
art. 17
autênticos, à luz do
III, do CPC.
art. 411,
Documento eletrônico VDA52438298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:28
Código de Controle do Documento: 41636584-c631-439f-abef-a343d35e5773

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou a matéria de
fundo relativa à ausência de aceite e de prova da entrega, sendo desnecessária
menção expressa a todos os dispositivos invocados.
7. Rever a conclusão sobre inexistência de prova da entrega e sobre o conteúdo dos e-
mails/áudio demandaria reexame de fatos e provas, vedado no recurso especial.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
8. A duplicata sem aceite exige prova da entrega; a autenticidade documental (art.
411, III, do CPC) não se confunde com força probante suficiente para comprovar
aceite. A ausência da causa debendi impede a execução e é oponível ao cessionário,
independentemente de sua boa-fé. Rever tais conclusões reclama a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando
Tese de julgamento
a decisão enfrentou a questão de fundo, sendo dispensável a menção literal aos
dispositivos invocados. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório sobre entrega de mercadorias e aceite por e-mails/áudio.
3. A duplicata sem aceite exige prova da entrega; a presunção de autenticidade do
III, do CPC não supre a falta de aceite. 4. A ausência da causa debendi
art. 411,
retira a força executiva do título e é oponível ao cessionário, ainda que de boa-fé.
Rever tais conclusões demanda a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.”
I; LUG,
CC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.474/1968, art. 15,
art. 17;
CPC, arts. 1.022, II, 411, III, 85, §§ 11, 2.
art. 294;
STJ, Súmula n. 211; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MULTIPLIKE
SECURITIZADORA S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na ausência de violação do
do Código de Processo Civil, pela
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF, por ofensa aos arts. 15, I, da
294 do Código Civil e 17 da Lei Uniforme de Genebra não
Lei n. 5.474/1968,
demonstrada, e pela fundamentação genérica e dissociada do acórdão recorrido (fls.
654-655).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA52438298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:28
Código de Controle do Documento: 41636584-c631-439f-abef-a343d35e5773

Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não afasta os óbices
da decisão de inadmissibilidade, sustenta inexistência de violação ao
do
art. 1.022
CPC, aponta a falta de impugnação específica ao fundamento basilar do acórdão
recorrido, menciona a deficiência na alegação de violação ao
da LUG, e
art. 17
requer o não conhecimento do agravo, subsidiariamente o seu desprovimento (fls.
670-673).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em apelação nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 597):

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DUPLICATAS. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO
DO EMBARGADO. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE ACEITE TÁCITO
AOS TÍTULOS DE CRÉDITO. NÃO ACOLHIMENTO. DUPLICATAS CEDIDAS
SEM ACEITE E SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
SUBJACENTE (ART. 373, II, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE MINORAÇÃO. VALOR
ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO
DO CPC.
ART. 85
EXCESSIVIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
DISCRICIONARIEDADE
DO
MAGISTRADO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
DEVIDOS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
617):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. NÍTIDA
INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. “Os embargos de declaração só se
prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no
acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (STJ, Ministra
Maria Isabel Gallotti). PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO QUE DIRIME
Documento eletrônico VDA52438298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:28
Código de Controle do Documento: 41636584-c631-439f-abef-a343d35e5773

DETIDAMENTE AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. PRESCINDIBILIDADE DE
MENÇÃO AOS ARTIGOS LEGAIS. A exigência do prequestionamento não impõe
que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado
como violado [...]. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da
questão pelo juízo de origem” (STF, Min. Ricardo Lewandowski). RECURSO
DESPROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal não teria se
manifestado expressamente sobre 411, III, do Código de Processo Civil, 17 da Lei
Uniforme de Genebra, 294 do Código Civil e 15, I, da
impondo o
Lei n. 5.474/1968,
reconhecimento do prequestionamento ficto nos termos do
do Código de
art. 1.025
Processo Civil;
b) 15, I, da
porquanto, havendo aceite expresso nas
Lei n. 5.474/1968,
duplicatas, seria desnecessário o protesto para a cobrança executiva, visto que e-
mails e áudio comprovariam aceite e entrega, e a alegada fraude do cedente não
afastaria a força executiva dos títulos;
c) 294 do Código Civil, visto que, após a ciência da cessão, o devedor
deve opor exceções pessoais no momento da notificação, sendo inviável oposição
extemporânea ao cessionário de boa-fé;
d) 17 da Lei Uniforme de Genebra, pois as exceções pessoais não são
oponíveis a terceiro de boa-fé na circulação de títulos, e a duplicata, após o aceite,
adquire abstração e autonomia, e, ao final, 411, III, do Código de Processo Civil,
porque documentos não impugnados pela devedora devem ser considerados
autênticos.
Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a violação dos
dispositivos federais invocados, reforme o acórdão recorrido para reconhecer a
exigibilidade das duplicatas e admitir a execução dos títulos.
Documento eletrônico VDA52438298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:28
Código de Controle do Documento: 41636584-c631-439f-abef-a343d35e5773

Nas contrarrazões, a parte recorrida reitera os termos da manifestação
mencionada (fls. 645-653).
É o relatório.
VOTO
I –
II, do CPC
Art. 1.022,
O agravante alega negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do
CPC) porque o Tribunal não se manifestou expressamente sobre os arts. 411, III, do
CPC, 17 da LUG, 294 do CC e 15, I, da Lei n. 5.474/1968.
O Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração, afirmando a
desnecessidade de menção expressa a todos os artigos legais para fins de
prequestionamento, bastando o enfrentamento da questão (fl. 617).
O acórdão principal enfrentou o cerne da controvérsia, quanto à ausência
de prova do negócio jurídico subjacente e do aceite. Ao concluir que a ausência da
prova de entrega impedia a execução, o Tribunal implicitamente afastou a aplicação
do
I, da
(que exige a prova da entrega) e a tese de que o
art. 15,
Lei n. 5.474/68
devedor não poderia opor exceções pessoais (art. 294 do CC/art. 17 da LUG).
Assim, não há falar em violação ao
do CPC.
art. 1.022
II – Arts. 15, I, da
294 do CC, 17 da LUG e 411, III,
Lei n. 5.474/1968,
do CPC
O agravante sustenta que, havendo aceite expresso nas duplicatas (e-mails
e áudio), o protesto seria desnecessário (art. 15, I, da
.
Lei n. 5.474/68)
Argumenta que o devedor não opôs exceções pessoais no momento da
notificação da cessão, sendo inviável a oposição extemporânea ao cessionário de boa-
fé (art. 294 do CC/art. 17 da LUG).
Documento eletrônico VDA52438298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:28
Código de Controle do Documento: 41636584-c631-439f-abef-a343d35e5773

Defende que documentos não impugnados devem ser considerados
autênticos (art. 411, III, do CPC).
O Tribunal de origem concluiu que as duplicatas foram cedidas sem aceite
e sem comprovação de entrega das mercadorias, e que o e-mail/áudio não provou o
aceite.
Sabe-se que a duplicata sem aceite (art. 15, I, da
exige a
Lei n. 5.474/68)
comprovação do protesto e da entrega das mercadorias. O Tribunal negou a força
executiva por ausência da prova da entrega e por não ter o e-mail/áudio comprovado
o aceite (fl. 597).
Alterar a conclusão do Tribunal sobre a ausência de prova da entrega e
sobre o teor da comunicação eletrônica exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
O Tribunal extinguiu a execução não por exceção pessoal, mas por falta de
título executivo (ausência de prova do negócio subjacente). A ausência da causa
é vício que acompanha o título, sendo oponível a qualquer cessionário,
debendi
independentemente de boa-fé ou de notificação da cessão.
Importante também destacar que a presunção de autenticidade (art. 411,
III, do CPC) não se confunde com a presunção de força executiva. O Tribunal não
questionou a autenticidade dos e-mails, mas sua força probante para comprovar o
aceite. A revisão da força probante é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
III – Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Documento eletrônico VDA52438298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:28
Código de Controle do Documento: 41636584-c631-439f-abef-a343d35e5773

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52438298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:28
Código de Controle do Documento: 41636584-c631-439f-abef-a343d35e5773

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.029.971 / SC
Número Registro: 2025/0324612-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03166312220198240038 3166312220198240038
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS : RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ - RS043259
FELIPE DO CANTO ZAGO - RS0061965
JÚLIA MONTEIRO DILL - RS107852
AGRAVADO
: ARAUCO DO BRASIL S.A
ADVOGADA
: JAQUELINE LOBO DA ROSA - PR017452
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54010022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:38
Código de Controle do Documento: c79b4fc6-8f42-4f11-b71b-2e95473c614d

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:38
Código de Controle do Documento: c79b4fc6-8f42-4f11-b71b-2e95473c614d